Tribunal: TJSP
Processo: 2315514-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que deferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens do executado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - Não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 185-A do CTN - Hipótese em que houve prévia penhora de veículos. Inobservância dos parâmetros firmados pelo STJ no julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que deferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens do executado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - Não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 185-A do CTN - Hipótese em que houve prévia penhora de veículos. Inobservância dos parâmetros firmados pelo STJ no julgamento do REsp no 1.377.507/SP (Tema no 714) e na Súmula 560, do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.